Tribunal: TCU
Processo: 013.165/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades em pregão com vistas à contratação de serviços de manutenção das redes de águas pluviais e hidráulicas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Representação acerca de supostas irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 13/2021 pela Autoridade Portuária de Santos S.A. - Santos Port Authority (SPA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer a denúncia e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; 9.3. com fundamento no art. 9o, I, da Resolução -TCU 315/2020, dar ciência à Autoridade Portuária de Santos S.A. sobre as seguintes impropriedades relacionadas ao Pregão 13/2021: 9.3.1. ausência de fundamentação adequada para a exigência contida no item 3.0, "b" do Termo de Referência, no sentido de que o conjunto "caminhão e equipamento" possua no máximo quatro anos de fabricação, e adoção não fundamentada de critérios previstos na Instrução Normativa RFB 1700/2017 e nas tabelas de preços da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - Siurb/SP, sem aprofundamento e consulta de outras fontes, o que pode comprometer a competitividade da licitação, em afronta ao art. 9o, III, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Autoridade Portuária de Santos S.A., ao art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988 e ao princípio da motivação; 9.3.2. previsão, no item 5.2 do Edital, do prazo de até três dias úteis antes da sessão para a sua impugnação, em afronta ao art. 46, §1o, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Autoridade Portuária de Santos S.A; 9.4. dar ciência desta deliberação ao denunciante; 9.5. levantar a chancela de sigilo sobre a identidade do denunciante, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992.